Tribunal: TJSP
Processo: 2198657-14.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Habeas Corpus – Prisão temporária – Decretação pela prática, em tese, de conduta tipificada no art. 33, caput, art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 – Inquérito policial em andamento – Imprescindibilidade da custódia para as investigações criminais – Presença dos requisitos legais – Constrangimento ilegal não caracterizado
É possível e até mesmo recomendável a emissão de decreto da prisão

Ementa:
Habeas Corpus – Prisão temporária – Decretação pela prática, em tese, de conduta tipificada no art. 33, caput, art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 – Inquérito policial em andamento – Imprescindibilidade da custódia para as investigações criminais – Presença dos requisitos legais – Constrangimento ilegal não caracterizado
É possível e até mesmo recomendável a emissão de decreto da prisão temporária para permitir a realização de investigações, quando as provas autorizarem a conclusão de que o paciente praticou o crime de tráfico de entorpecentes e associação criminosa.